Tribunal: TJPA
Processo: 0024746-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024746-42.2017.8.14.0301
APELANTE: RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024746-42.2017.8.14.0301

APELANTE
:
RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS SOUSA DOS SANTOS

APELADOS:

PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA; QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC-15. RECURSO DESPROVIDO.

I - O pleito do recorrente não encontra guarita legal, uma vez que o pedido de desistência da ação, antes da citação, não isenta o autor do pagamento das custas processuais, sendo estas devidas a partir do momento que ocorre a distribuição do processo. Essa é a norma descrita no art. 90 do CPC-15.

II - Incabível que seja cassada sentença que homologou pedido de desistência, frente a preclusão lógica e consumativa.

III – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024746-42.2017.8.14.0301

APELANTE
:
RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS SOUSA DOS SANTOS

APELADOS:

PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA; QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida em face de
SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.

RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP
,
de princípio requereu em inicial o pagamento das custas processuais ao final da demanda. Todavia, em decisão interlocutória (ID.

1039695), o juízo de piso indeferiu tal pleito, determinando o pagamento das custas no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, a requerente pleiteou, em 22 de junho de 2017, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais (ID. 1039696 - Pág. 2).

Entretanto, em 23 de agosto de 2017, a demandante peticionou em autos requerendo a desistência da ação, em virtude da dificuldade no pagamento das custas processuais (ID. 1039696 - Pág. 3).

Sentença prolatada (ID. 1039697), o magistrado de piso EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, homologando o pedido de desistência da autora. Determinou o arquivamento do processo após a quitação do valor devido a título de custas processuais, a serem pagas em 4 (quatro) parcelas mensais.

Embargos de declaração opostos pela autora, os quais foram julgados improcedentes (ID. 1039699).

A apelante,
RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP
, inconformada, argumenta em peça recursal (ID. 1039700) que o
decisum
deixou de observar que a desistência da ação se dava pela incapacidade da parte em adimplir com as custas processuais. Nesse sentido, alude que a sentença induz a resposta contraditória ao pleiteado, visto que, caso seja obrigada ao pagamento das custas, preferível a ela seria o prosseguimento do feito. Por esse motivo, requer a reforma da decisão, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de primeira instância.

Não fora apresentado contrarrazões, visto que os réus não foram citados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024746-42.2017.8.14.0301

APELANTE
:
RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS SOUSA DOS SANTOS

APELADOS:

PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA; QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RCA REPRESENTACOES LTDA - EPP, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em face de SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.

Busca o recorrente a reforma / anulação da sentença a fim de que o processo volte a tramitar no 1º grau, haja vista que houve homologação da desistência da ação, no entanto, o julgador a quo determinou o pagamento de custas processuais. Aduz o recorrente que requereu a desistência porque não tinha condições de pagar as custas processuais, mas se este valor está sendo cobrado, mesmo diante do pedido de desistência, então, melhor continuar com o curso da demanda.

Nesse sentido, vejamos os julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS DESPESAS PROCESSUAIS E NA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. São devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

2. Extinto o processo, sem resolução de mérito, após contestação, e por inidôneo o meio processual eleito, devidas são as despesas processuais e a verba honorária.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl na AR 3.984/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 27/10/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Precedente do STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009)

O pleito do recorrente não encontra guarita legal, uma vez que o pedido de desistência da ação, antes da citação, não isenta o autor do pagamento das custas processuais, sendo estas devidas a partir do momento que ocorre a distribuição do processo. Essa é a norma descrita no art. 90 do CPC-15:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ainda busca o recorrente que a sentença que homologou o seu pedido de desistência seja cassada, e o processo volte ao seu curso no 1º grau, ou seja, pretende o Apelante “desistir da desistência”. Ocorre que o curso processual deve seguir o Devido Processo Legal e primar pela segurança jurídica, sendo indispensável, neste aspecto, que se verifique o instituto da Preclusão.

No caso em tela, incorreu o autor- recorrente em preclusão lógica e consumativa, uma vez que requereu a desistência da ação e depois de ter sido homologado seu pedido, pretende que o julgador retroceda em atos processuais já finalizados, almejando que se dê continuidade ao processo.

Sobre o tema vejamos o que diz o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.

(NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 9.ed. Editora Jus Podvim: Salvador. 2017. p. 436)

Incabível, portanto, que dentro do curso processual sejam praticados atos processuais e posteriormente as partes ou julgador desconsiderem a realização destes atos ao seu bel prazer, caso contrário estaríamos dentro de um cenário de total insegurança jurídica.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Belém, 04/09/2020